Tribunal: TJES
Processo: 5006046-59.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006046-59.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO AGIBANK S/A

APELADA:
MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANOS MORAIS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos tribunais, inclusive dos Tribunais Superiores, juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.

2. O contrato em apreço deve se submeter à limitação legal da taxa de juros por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado, o que viola a jurisprudência estabelecida pelo Col. STJ e por este Egrégio Tribunal.

3. No que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade. Danos morais afastados.

4. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006046-59.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO AGIBANK S/A

APELADA:
MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO AGIBANK
contra sentença do ID 6663482, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação revisional de empréstimo e indenização por danos morais" proposta por
MARIA APARECIDA FARIA SOUZA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6663635), alega o Apelante, em síntese, que a Apelada autorizou expressamente para que os descontos de todas as parcelas dos contratos fossem debitados por meio de débito autorizado em sua conta corrente.

Afirma que os termos da contratação são claros e foram assinados pela Recorrida, o que confirma a ciência sobre tudo o que consta na avença.

Sustenta que deve prevalecer a máxima do
pacta sunt servanda
, que qualifica o contrato como lei entre os contratantes.

Argumenta que os juros são maiores do que aqueles cobrados por outras instituições financeiras em virtude do risco inerente a sua atividade.

Defende que a taxa média de mercado serve como um referencial que a jurisprudência tem adotado, mas não é um marco balizador, bem como afirma a legalidade da capitalização de juros.

Salienta que não há ato ilícito que justifique a indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 6663640, em que a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Insurge-se o Apelante contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros praticada no contrato de empréstimo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida em parte.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio Súmula de nº 382, entende que os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos. Nessa mesma lógica, seguem julgados do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula nº 382 do STJ. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.021.348; Proc. 2022/0257463-2; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/09/2023) (grifado)

[...] 5. - O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp 1.061.530 (Temas 24 e 25) e o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), representativos de controvérsia, firmou as seguintes teses vinculantes: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Apelação Cível, 011190072956, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Dessa forma, os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.

No caso em comento, vislumbro que as taxas pactuadas foram de 17,31% ao mês e 579,24% ao ano (ID 6663459). Segundo consulta
[1]
às informações divulgadas pelo Banco Central, a taxa média de mercado praticada à época da contratação, em março de 2021, era de 85,21% ao ano e de 5,71% ao mês.

Nesse particular, apesar de a sentença de origem ter amoldado as taxas de juros anual e mensal a outros valores (10,86% a.m. e 219,34% a.a.), a devolutividade deste recurso permite a reavaliação dos valores, em conformidade com a modalidade de contrato disciplinada no Banco Central (crédito pessoal não consignado), de modo que deve haver a modificação dos índices, nos termos acima descritos.

Logo, o contrato em apreço deve se submeter à limitação legal da taxa de juros por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado, o que viola a jurisprudência estabelecida pelo Col. STJ e por este Egrégio Tribunal.

Não se desconhece o entendimento, inclusive já externado por este Órgão Julgador em outras oportunidades, de que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Entretanto, no caso dos autos há uma clara discrepância entre o valor contratado e a média divulgada pelo Banco Central, podendo ser um parâmetro de análise ao Poder Judiciário para indicar se os juros estão sendo cobrados de forma devida, na forma da informação oficial da referida entidade monetária.

No que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

A cobrança contratual baseou-se no contrato firmado entre as partes sobre o qual, antes de ser revisto em juízo, estava vigente e produzindo todos os seus efeitos, não tendo sido produzida qualquer outra prova de que a cobrança lhe trouxe infortúnios tamanhos e ofensas claras ao direito da personalidade a ponto de ensejar a indenização por danos morais. Eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] 4.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos.
(TJES; AC 0014415-44.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 15/03/2023)

[...] 3.
Consoante jurisprudência deste e. TJES, salvo comprovada excepcionalidade, a simples revisão de cláusulas de contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que reconhecida a abusividade.
4. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso da Requerida conhecido e provido em parte. Prejudicado o recurso do autor. (TJES; AC 0002017-46.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 13/12/2022)

Diante da manutenção da sentença, resta prejudicada a análise da distribuição equitativa da verba sucumbencial, devendo ser mantida incólume a fixação já realizada pelo magistrado de origem.

Nesses termos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais.

Considerando a modificação da sentença, havendo sucumbência recíproca, redimensiono os ônus dela decorrentes, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Sem majoração de honorários, a teor do Tema 1.059 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que a Apelada está amparada pela gratuidade de justiça, conforme decisão do ID 6663471 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

[1]
Consulta ao sítio eletrônico do Banco Central no Sistema de Gerenciador de Séries Temporais, nas abas “Estatísticas de Crédito”, “Taxas de juros com recursos livres”, “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado (20742) e Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado (25464)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.